Tribunal: TJES
Processo: 5001442-72.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001442-72.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

APELADO: ALCIONE DE ASSIS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
S
ALEGADOS. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

I
II
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
5001442-72.2020.8.08.0047

EMBARGANTE:
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

EMBARGADO
S
:
ALCIONE DE ASSIS SANTOS
e JOAO PAULO DE ALMEIDA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
em
face
de acórdão que
conheceu e

negou
provimento
ao
seu
apelo
.

Em suas
razões recursais
a parte
recorrente
demonstra o intuito de prequestionamento explícito da matéria, bem como
aponta a existência de
omissão
no acórdão, na medida em que
o acórdão deixou de seguir jurisprudência
dominante
invocad
a
pela parte embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Dito isto
, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se que
“
A
cerca da possibilidade de retenção, pelo promitente vendedor, de percentual pago por imóvel em razão de inadimplemento atribuído ao promitente comprador, perfilha a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que esta afigurar-se-á válida quando fixada dentro dos limites de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga”,
tendo sido ressaltado que
“
a fixação
do
percentual opera-se como forma de compensar a fornecedora pelos prejuízos suportados, sobretudo com as despesas decorrentes da administração, propaganda, tributação e congêneres,
devendo, portanto, ser apreciad
a casuisticamente
”.

E mais, destacou-se, ainda que

“’
O percentual a ser retido é calculado sobre a totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador, sendo assim,
nele estão compreendidas as arras e as parcelas propriamente ditas
, o que inviabiliza a cumulação da retenção com o montante pago pelo consumidor a título de arras. Precedentes STJ e TJES.’ (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180095686, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)”.

Dada in
telecção subs
id
i
ou-se
na adoção d
o entendimento jurisprudencial emanado pela Colenda Corte Cidadã
em diversos precedentes
e que também é repisad
o

atualmente
por esta Egrégia Corte Estadual, conforme menção expressa e transcrição das ementas dos respectivos acórdãos,
não consistindo em posicionamento superado
.

O fato de não ter sido adotado o entendimento exposado pela Segunda Tur
m
a da Corte Cidadã no R
ecurso E
sp
ecial
n.
1.723.519/
SP
, c
onforme vindica
o embargante, não torna o acórdão eivado de qualquer vício, até mesmo porque
exatamente como já manifestado por esta Terceira Câmara em julgamento análogo ao presente
“Muito embora o acórdão oriundo do Recurso Especial nº 1.723.519/SP da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça goze da mais ampla credibilidade, servindo de parâmetro a ser observado pelas instâncias inferiores, é certo que não se trata de precedente vinculante, na medida em que não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 927 do Código de Processo Civil”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160113170, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Aliás, de igual modo, também em relação aos aventados precedentes da Corte Cidadã acerca da retenção das arras, esta Corte Estadual enuncia
exatamente
que
“os embargos de declaração não constituem a via adequada para conformação do julgado à orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante, tampouco para prequestionar dispositivo legal cuja matéria foi suficientemente enfrentada”.

(TJES, Apelação Cível n. 5000751-24.2021.8.08.0047, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Oct/2023).

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,
sobretudo por
não se mostra
r
suficiente a indicar a necessidade de qualquer modificação do percentual
de
retenção
(
de
2
0%
)
do valor já pago pelos
embargados,
sendo certo, ainda, que a adoção do entendimento em dissonância com o pretendido pela parte recorrente implica, por óbvio, no afastamento da tese por ele defendida.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.